Tribunal: TJES
Processo: 5008038-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008038-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

AGRAVADO: FRANCILENE FERREIRA DOS SANTOS e outros (5)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
visando reformar a decisão apresentada no ID 5542401, proferida nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA promovida por
FRANCILENE FERREIRA DOS SANTOS e OUTROS
, onde foi deferida a tutela de urgência pleiteada para “[...]
determinar a todos os requeridos a obrigação de fazer - os quais de alguma forma, sendo essa ao que tudo indica negligente -, contribuíram para o evento danoso que ceifou a vida das 03 (três) vítimas, que concedam aos Demandantes pensionamento, na ordem de R$2.000,00 (dois mil reais), devendo referido valor ser direcionado à conta bancária da Genitora e responsável legal pelos filhos menores, sendo o pensionamento devido e podendo ser cumprido por qualquer um dos requeridos em face dos quais recai a obrigação, sobretudo em face daqueles pessoas jurídicas com amplas condições de pagamento, até ulterior decisão, cabendo, ainda, a qualquer dos requeridos comprovar a implementação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação, sob pena de penhora de ativos financeiros, constrição de outros bens para fins de assegurar eventual indenização, bem como outros medidas que este Juízo entender cabíveis.
[...]” .

Em seu articulado recursal, Id. 5542385, a Agravante pede a reforma da decisão alegando, em síntese, ausência de responsabilidade pelo acidente ocorrido.

No Id. 5569174 foi proferida decisão indeferindo o efeito suspensivo, tendo a Agravante interposto Agravo Interno contra esta decisão (Id. 6073686), sendo as contrarrazões apresentadas no Id. 6398948.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
visando reformar a decisão apresentada no ID 5542401, proferida nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA promovida por
FRANCILENE FERREIRA DOS SANTOS e OUTROS
, onde foi deferida a tutela de urgência pleiteada para “[...]
determinar a todos os requeridos a obrigação de fazer - os quais de alguma forma, sendo essa ao que tudo indica negligente -, contribuíram para o evento danoso que ceifou a vida das 03 (três) vítimas, que concedam aos Demandantes pensionamento, na ordem de R$2.000,00 (dois mil reais), devendo referido valor ser direcionado à conta bancária da Genitora e responsável legal pelos filhos menores, sendo o pensionamento devido e podendo ser cumprido por qualquer um dos requeridos em face dos quais recai a obrigação, sobretudo em face daqueles pessoas jurídicas com amplas condições de pagamento, até ulterior decisão, cabendo, ainda, a qualquer dos requeridos comprovar a implementação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação, sob pena de penhora de ativos financeiros, constrição de outros bens para fins de assegurar eventual indenização, bem como outros medidas que este Juízo entender cabíveis.
[...]” .

Em seu articulado recursal, Id. 5542385, a Agravante pede a reforma da decisão alegando, em síntese, ausência de responsabilidade pelo acidente ocorrido.

Preenchidos os pressupostos recursais, passo à apreciação da questão, fazendo um breve relato dos fatos.

Observa-se que os Agravados ajuizaram na origem pleito indenizatório contra a Agravante e outros, alegando que no dia 12.11.2020, o Sr. Nilton Dias da Rocha, juntamente com seus dois filhos Lucas dos Santos Rocha e Luiz Felipe dos Santos Rocha retornavam da casa de parentes e trafegavam com o seu veículo, pela BR 101, KM 228, quando foram abalroados na lateral pelo veículo VOLVO/FH, de propriedade e RME COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA ME, vindo a óbito em decorrência do impacto do acidente.

Observa-se ainda que a responsabilidade imposta à Agravante na decisão objurgada decorreu do fato do veículo da RME ter invadido parte da pista contrária para se desviar de uma veículo que, a serviço daquela, estava no acostamento e ocupava também parte da rodovia.

Em razão do ocorrido os Agravados pugnaram pelo pensionamento mensal, como forma de subsistência, haja vista que um dos falecidos, o Sr Nilton Dias da Rocha, era arrimo de família, sendo este liminarmente deferido na decisão aqui objurgada.

Feitos estes esclarecimentos e respeitando os judiciosos fundamentos da Agravante, não vejo como acolhê-los.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

Sobre o tema, lecionam Fredie Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

"A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni juris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC)." [Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11.ª ed., Salvador, 2016, Editora JusPodivm, p. 607].

No caso em tela, mostram-se existentes, de forma cumulada, os requisitos ensejadores da tutela de urgência antecipada, deferida pelo d. Juízo de origem.

Restou fortemente evidenciado nos autos de origem, processo nº 0000584-56.2021.8.08.0059, a participação da Agravante no acidente que gerou a demanda de origem, não trazendo esta, na formação de seu instrumento, documentos hábeis a comprovar, de forma indubitável, a dinâmica do acidente que ceifou a vida dos familiares dos Agravados, ou outro documento capaz de afastar as conclusões a que chegou o Julgador de origem em sua decisão, na qual está registrado que:

“[...]
A testemunha PRF – Srº Rafael, afirmou que o veículo, a serviço da requerida ECO 101, “mal cabia no acostamento”, tendo o caminhão envolvido no acidente “desviado” e colidido com o veículo das vítimas, que ainda veio a atingir outro caminhão. A testemunha afirma a ausência de sinalização do veículo “VAN”, que prestava serviço no local. A testemunha afirma, ainda, que o veículo se EVADIU do local, tendo a testemunha travado contato e convocado o veículo a retornar ao local do acidente. A referida testemunha permaneceu por 5h no local dos fatos para fins de tentar elucidar os fatos.

A testemunha afirmou que “não havia como o veículo prestar serviço no local sem cone de sinalização, obras na posta, gente fazendo a sinalização...”

Portanto, provas indiciárias são seguras acerca da possível responsabilidade da ECO 101 – de natureza objetiva, inclusive -, por imprudência. Inclusive, a oitiva do Policial Rodoviário Federal nos deixa claro de “que todos os veículos para passar no local, passava daquele jeito”, ou seja, invadindo a contramão, em razão da ausência de sinalização e ocupação da pista principal.
[...]”( ID 5542401)

Não bastasse o depoimento da autoridade policial, o qual guarda presunção de veracidade (TJ-ES, Apelação cível n. 0000653-42.2012.8.08.0047 - TJ-ES, Apelação cível n. 0001772-34.2017.8.08.002 - TJES, AC 0000619-58.2010.8.08.0008), uma análise das fotos do local do acidente, apresentadas pela própria Agravante, evidenciam que o seu veículo, devido ao local onde se encontrava estacionado, estava impedindo o tráfego normal na rodovia.

Ressalto, ainda, a existência de precedentes favoráveis a medida concedida no em primeiro grau:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO.
Deve ser mantida a decisão liminar que ordenou o pagamento de pensão alimentícia provisória às requerentes, em razão de acidente que ocasionou a amputação da perna da agravada e o comprometimento da capacidade laborativa de sua genitora, tendo em vista a possível culpa da motorista agravante
e a ausência de prova da insuficiência financeira impeditiva do cumprimento do comando judicial. O vício de julgamento ultra petita implica na nulidade parcial da decisão e o simples decote da parte excessiva, em grau de recurso, já é suficiente para saná-lo. (TJMG; AI 2617557-11.2022.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata; Julg. 28/04/2023; DJEMG 02/05/2023) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. I.
Acidente de trânsito. Tutela de urgência. Decisão que fixou o pensionamento mensal de alimentos provisórios ao encargo da parte ré, de forma solidária.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está condicio­nada à presença da probabilidade do direito alegado na petição inicial, associado ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Presente a probabilidade do direito aventado na origem para, em reforma da decisão agravada, conceder a tutela provisória de urgência a fim de que a seguradora ré/agravante custeie, de forma solidária, o pensionamento mensal ao filho da vítima de acidente de trânsito fatídico. O risco de lesão grave e de difícil reparação está consubstanciado na natureza alimentar da pensão alimentícia, máxime por tratar-se o beneficiário de menor de idade
. II. Contrato de seguro de automóvel. Acidente de trânsito. A gravamento do risco. Responsabilidade solidária da seguradora. Nos termos do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e no Código Civil (art. 738), no contrato de seguro de automóvel, a culpa do motorista que causa acidente de trânsito fatídico é circunstância apta a excluir a cobertura do risco contratado, por constituir causa do agravamento do risco. Tal situação, enseja, em cognição sumária, a corresponsabilidade à seguradora quanto ao pagamento da pensão mensal alimentícia provisória a menor dependente da vítima fatal do sinistro. O simples fato do dependente ser menor de idade é suficiente para, inaudita altera parte, garantir-lhe o pensionamento alimentar, independente da responsabilidade civil da seguradora, em juízo incipiente. III. Astreintes. Quantum mantido. Escorreita a imposição de multa diária em caso de descumprimento da medida de custeio de pensionamento mensal, não havendo falar em exclusão, tampouco em minoração, pois arbitrada em 300,00 (trezentos reais), quantia adstrita aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, merecendo ser preservada a referida cominação, mormente em atenção ao porte e à capacidade econômica da seguradora condenada de forma solidária. Não se nota incompatibilidade entre a obrigação de pagar os alimentos provisórios, mensalmente, ao agravado, menor de tenra idade, filho de vítima de acidente de trânsito causado por segurado da agravante, em cotejo com a multa diária arbitrada para o caso de descumprimento da medida liminar. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJGO; AI 5772763-07.2022.8.09.0152; Sétima Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. José Carlos Duarte; Julg. 12/05/2023; DJEGO 16/05/2023; Pág. 7709) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS, MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIDO PELO JUI?ZO DE PRIMEIRO GRAU – REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – DECISA?O AGRAVADA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – 1- O Código de Processo Civil determina que: ?Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, fica evidente que para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final. 2-
No caso em tela, encontram-se presentes nos autos, os requisitos autorizadores, para que fosse proferida a decisão agravada, quais sejam, probabilidade do direito e perigo na demora, apresentando-se assim razoável o pagamento de um salário mínimo mensal ao obreiro, ora agravado, em virtude do acidente de trânsito
que ocasionou a perda do braço esquerdo do agravado, impossibilitando-o efetivamente de sua atividade laboral cotidiana de operário de obras. 3- Recurso conhecido e não provido. (TJPA – AI 00078481820168140000 – (168828) – 3ª C.Cív.Isol. – Relª Nadja Nara Cobra Meda – DJe 07.12.2016 – p. 200). [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
– HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DO AUTOR PERANTE O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO – QUANTIA ILÍQUIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 6º, § 1º, DA LEI Nº 11.101/2005 –
DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO, AQUISIÇÃO DE COLETE ORTOPÉDICO E PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO PELA EMPRESA RECUPERANDA
– INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – ATENDIMENTO – PEDIDO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO A FIM DE CUMPRIR A LIMINAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – De acordo com o artigo 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, as ações que demandam quantia ilíquida não podem ser objeto de habilitação de crédito na recuperação judicial. No entanto, levando em consideração o disposto na Constituição Federal de inviolabilidade do direito à vida (artigo 5º, caput, da CF) e à dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, da CF), deve o titular do direito à tutela provisória requerer ao juízo da Vara Especializada de Recuperação Judicial a inclusão na sua folha de pagamento para o cumprimento da tutela antecipada, concernente à aquisição de colete ortopédico, tratamento médico e pagamento de pensão mensal em favor do autor, até decisão final da ação de reparação de danos por ato ilícito em acidente de trânsito.-. (TJMT – AI 109264/2015 – Relª Desª Marilsen Andrade Addario – DJe 11.12.2015 – p. 22)[não existem destaques no original]

Ressalto que os artigos 927 e 948, inciso II, do Código Civil impõem àquele que causa o dano o dever de repará-lo - no caso em análise, mais especificamente, a obrigação de prestar alimentos e assistência médica:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

(...)

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Neste contexto, pelo que se pode observar da decisão proferida em primeiro grau, estão presentes nos autos originários elementos probatórios bastantes a indicar, ao menos em cognição sumária, que o acidente veicular, do qual resultaram danos causados, teve responsabilidade concorrente da Agravante e, assim, têm-se como provável o direito liminarmente concedido na origem.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUMIDA. I. A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do art. 300 do CPC, compreendidos como a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II. Escorreita a concessão da medida antecipatória, em sede de cognição sumária, eis que presentes a demonstração da probabilidade do direito, bem como do perigo da demora. III. A escritura pública de declaração de união estável conquanto tenha caráter declaratório (não constitutivo) e presunção juris tantum, ao menos em sede de cognição sumária e inexistindo prova em contrário, é apta a corroborar a verossimilhança da alegação. lV. No que tange à probabilidade do direito, tem-se por verossímil as alegações da parte autora, na medida em que amparada pelos documentos juntados, notadamente pelo fato de ter a perícia concluído que a causa técnica determinante do acidente foi a invasão da composição do veículo do agravante na faixa de rolamento contrária a sua, onde se encontrava o veículo do companheiro da agravada. O perigo de dano também se faz presente, uma vez que os alimentos visam à resguardar a subsistência da companheira/viúva, cuja dependência financeira é presumida em face da união estável entre ambos. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AI 5274633-58.2023.8.09.0137; Rio Verde; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo; Julg. 16/06/2023; DJEGO 20/06/2023; Pág. 9427)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. VALIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSIONAMENTO MENSAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. Após diversas diligências de localização da parte, sem êxito, é cabível a citação editalícia. II. Nos termos do art. 300, caput, do CPC, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. III. Presentes os requisitos aptos ao deferimento da tutela requerida, de rigor o seu deferimento. (TJMG; AI 0295792-57.2023.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz; Julg. 16/05/2023; DJEMG 22/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E CORPORAIS C/C PEDIDO DE ALIMENTOS E TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, CONSISTENTE NA DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DA AUTORA. 1. Tutela antecipada de urgência. Acidente de trânsito. Pedido liminar feito pela autora/agravada para que seja deferido o pagamento provisório de pensão mensal. Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do código de processo civil de 2015. Probabilidade do direito demonstrada. Incapacidade da autora/agravada para o exercício da atividade laborativa que exercia antes do acidente devidamente demonstrada por meio de declaração médica. Periculum in mora evidenciado. Parte que não exerce nenhum trabalho em razão do acidente. Pagamento de benefício do INSS suspenso. Decisão mantida. 2. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJPR; AgInstr 0077022-50.2022.8.16.0000; São José dos Pinhais; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luis Sérgio Swiech; Julg. 02/05/2023; DJPR 02/05/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS PRESENTES - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS - DEFERIMENTO. Para a concessão da tutela antecipada, necessária a presença concomitante dos requisitos elencados no art. 273, do CPC, quais sejam: prova inequívoca hábil a convencer o julgador da verossimilhança das alegações, e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, as provas colacionadas com a inicial consubstanciam prova inequívoca da verossimilhança das alegações dos autores, no sentido de que fazem jus à fixação de alimentos provisionais, nos termos do art. 948, inciso II, do CPC, uma vez que os requeridos provocaram o acidente de trânsito que acarretou na morte do provedor da família dos requerentes. Por outro lado, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se presente pela necessidade imediata que os autores têm de receber os alimentos provisionais que lhes são devidos para a sua sobrevivência, sendo ainda presumida a dependência econômica dos filhos menores em relação aos pais. Dessa feita, presentes todos os requisitos, impõe-se o deferimento da antecipação de tutela." (TJMG - Agravo de Instrumento - Cv n.º 1.0672.14.024977-8/001, Relator: Des. João Cancio, 18.ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2015, publicação da súmula em 16/03/2015).

Mostra-se, portanto, presente no caso em análise, de forma cumulativa, a probabilidade do direito alegado na petição inicial, o perigo de dano de difícil ou impossível reparação caso a satisfação da pretensão dos Autores, ora Agravados, ocorra apenas no momento do provimento final da ação principal, devendo ser mantida a decisão objurgada, conforme precedentes citados.

Logo, por serem despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão objurgada.

Em razão da negativa de provimento ao recurso, fica prejudicado o Agravo Interno (ID 6073686). .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS - DEFERIMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRESENTES - PRESUNÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

- Nos termos do disposto no artigo 300 do vigente Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Os artigos 927 e 944, do Código Civil, impõem ao causador do dano o dever de repará-lo, sendo que, no caso, a indenização deve se dar de forma proporcional à extensão do dano.

- Hipótese dos autos em que restou evidenciada a responsabilidade da agravante pelo acidente ocorrido, devendo ser mantida a liminar concedida na origem para garantir aos agravados sua subsistência.

- Recurso Improvido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas, ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Relatora.